Tribunal: TJMT
Processo: 1029685-12.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029685-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS SANTOS FERREIRA - CPF: 036.430.621-17 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO), ISRAEL PEDRO ARRUDA DA SILVA - CPF: 027.554.461-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029685-12.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito - Detran MT

Recorrida(s):

Matheus Santos Ferreira

Estado do Mato Grosso

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ARTIGO 167 DO CTB. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NA CASSAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, haja vista que é responsável pela cassação da CNH do reclamado, bem como é de sua competência a concessão de permissão para dirigir, bem como de exclusão de multas, alteração de classificação e renovações.

2. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. O Reclamante, ora recorrido, alega tomou conhecimentoda cassação de sua CNH definitiva, tendo buscado a via administrativa e obtido informação que a cassação se deu por infração cometida durante o período de permissão para dirigir – PPD, em 25/11/2019, consistente em “deixar o condutor de usar o cinto de segurança (art. 167 do CTB)”, contudo, não foi notificado sobre a infração e, tampouco, sobre o procedimento administrativo que culminou na cassação da CNH definitiva.

4. O Departamento de Trânsito Recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que houve o envio de notificação da infração, sendo legitima a cassação da CNH do condutor que cometeu infração de natureza grave durante o período permissionário de dirigir, bem como sustenta que não é necessário à instauração de processo administrativo, pois, a não obtenção da CNH definitiva não exige tal procedimento.

5. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do art. 265 do CTB, in verbis:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.

6. Ademais, cabe destacar que houve a emissão da CNH definitiva do autor em 28/04/2020 e o conhecimento da cassação se deu em 27/02/2024, ao tentar renovar sua habilitação. Assim, entendo que caberia ao DETRAN ter aplicado a sanção de cassação anteriormente a emissão definitiva do documento, tendo em vista que a infração ocorreu em 25/11/2019 e foi lançada em 05/02/2020, contudo, sua penalidade foi aplicada após mais de 03 (quatro) anos da concessão, sem a instauração de processo administrativo.

7.

A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa.

8. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados na inicial, para o fim de: A)
anular o ato administrativo de cassação
da CNH nº 07243768945 realizado pelo DETRAN/MT em razão do registro do auto de infração nº R452791207; B)
determinar que o DETRAN/MT restabeleça a validade da CNH retrocitada da parte autora
, salvo se houver outro impedimento. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025